Tribunal: TJBA
Processo: 8058107-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058107-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATEUS DE JESUS BAHIANO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 215-A e 216-B do Código Penal. Na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. A impetração alega a ilegalidade da custódia, ao argumento de que a violência policial sofrida pelo paciente no momento da abordagem, comprovada por laudo pericial, vicia o flagrante e impõe o seu relaxamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se a suposta ocorrência de violência policial no ato da prisão em flagrante constitui ilegalidade apta a macular a custódia e, por conseguinte, invalidar a subsequente decretação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A alegação de violência praticada por agentes estatais, embora grave e merecedora de rigorosa apuração, deve ser analisada em procedimento próprio. A sua ocorrência, por si só, não invalida o estado de flagrância, que se configura pelos requisitos objetivos do art. 302 do Código de Processo Penal, quando presentes, como no caso, elementos fáticos que indicam a ocorrência do delito e sua autoria. 4. O juízo de origem atuou de forma diligente ao determinar o encaminhamento do relato de agressão para a devida investigação pelo órgão competente, assegurando a apuração da conduta dos agentes públicos sem contaminar a análise sobre a necessidade da custódia cautelar do paciente. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão presentes nos depoimentos das vítimas e dos policiais, bem como na apreensão de aparelhos celulares. 6. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente está concretamente demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão do seu extenso histórico criminal, que evidencia o risco real de reiteração delitiva. 7. A via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada das circunstâncias da alegada agressão policial. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A alegação de violência policial no ato da prisão, embora grave e passível de apuração em via própria, não macula a legalidade formal do auto de prisão em flagrante nem impede a conversão em prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente, evidenciada por seu extenso histórico criminal." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 215-A e 216-B. Código de Processo Penal, arts. 302, 310, 312 e 313. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058107-12.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MATEUS DE JESUS BAHIANO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 2ª VARA CRIMINAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEMD E HABEAS CORPUS , nos termos do voto do relator. Salvador, .